Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CABIMENTO. VENDA DE IMÓVEL. CADEIA DE PROCURAÇÕES. TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS E NECESSÁRIAS. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. EFICÁCIA DA SENTNEÇA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DIFERENCIAÇÃO

1. Tutela de urgência pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se vislumbra tal probabilidade, tampouco o perigo de dano.

2. No caso em discussão, o reconhecimento, em sede de julgado anterior, da possibilidade de oposição de embargos de terceiro ajuizados antes do cumprimento do mandado de reintegração de posse e após o trânsito em julgado da sentença não implica necessariamente a procedência do pedido.

3. Contrato de compra e venda de imóvel celebrado por quem não detém a propriedade do bem imóvel configura a chamada venda a non domino, sendo ineficaz perante o verdadeiro proprietário. 3.1 No caso vertente, como bem definido pela sentença transitada em julgado, rescindido o contrato de compra e venda de imóvel que estava na origem e legitimava o mandato primeiro da cadeia de procurações, declarada “a perda dos efeitos das procurações outorgadas pelos requerentes em favor dos requeridos, perante o 3o ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília”, tal significou dizer que, na apontada cadeia de procurações, o mandato em que o apelante figura como outorgado também perdeu a eficácia, não se prestando a respaldar posse ou propriedade de imóvel.

4. “O comprador, ao adquirir bem imóvel, deve antes, entre outras medidas, examinar com cautela as respectivas certidões imobiliárias visando a celebração de negócio revestido de maior segurança jurídica, seguindo assim os protocolos determinados pela Lei no 7.433/1985, posto que a sua desídia não é capaz gerar obrigações a terceiros” (Acórdão 1185091, 07031676420188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5. “Segundo disposto no art. 472 do CPC/73, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros. 5.1. Em determinadas circunstâncias, todavia, diante da posição do terceiro na relação de direito material, bem como pela natureza desta, a coisa julgada pode atingir quem não foi parte no processo. Precedente. 5.2 Os limites subjetivos da coisa julgada - os quais se destinam a definir quais sujeitos estão impedidos de discutir novamente provimentos judiciais definitivos - não se confundem com os efeitos legítimos que a sentença pode irradiar sobre terceiros que, embora não figurem como sujeitos ativos ou passivos da relação jurídico-substancial versada no litígio, são titulares de relações jurídicas que com ela se relacionam ou que dela dependam. Doutrina. (REsp 1763920/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 18/10/2018)

6. No caso em discussão, muito embora o apelante não tenha integrado a ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, os efeitos daquela sentença irradiaram-se, alcançando a situação em análise. Em outras palavras, a rescisão do contrato por meio da sentença já transitada em julgado definiu o destino do imóvel ora em lide, fazendo com que retornasse à esfera jurídica dos adquirentes originários.

7. Recurso do embargante conhecido e desprovido.